Tribunal: CARF
Processo: 15868.720066/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. ARRENDAMENTO. PARCERIA RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos advindos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, restando descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa, independentemente da produção, o que transforma o negócio jurídico em arrendamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito tributário sobre omissão de rendimentos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder Judiciário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam o lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento do direito de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720066/2011-58
ACÓRDÃO
2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURENIA AVILA DE AGUIAR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. ARRENDAMENTO. PARCERIA
RURAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos
advindos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural,
restando descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa,
independentemente da produção, o que transforma o negócio jurídico em
arrendamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício, no
percentual de 75%, nos lançamentos de ofício para constituição do crédito
tributário sobre omissão de rendimentos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. FORO INADEQUADO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização funcional. O foro
adequado para se questionar constitucionalidade de lei é o Poder
Judiciário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
2
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam o lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento do direito de defesa, carecem motivos para
decretação de sua nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
norma tributária, rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e Johnny Wilson Araújo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 16-66.285 - 21a Turma
da DRJ/SPO, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 04/03/2015, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
Em 27/07/2011 o crédito tributário foi constituído de ofício, cuja ciência pessoal
ocorreu em 29/07/2011, doc. fls. 309 a 311. Por sua clareza e precisão, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, às folhas 386 a 410, para descrever a autuação:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado, em 27/07/2011, o Auto de
Infração de fls. 297/309, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, por
intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
1.763.149,70, dos quais R$ 894.703,15 correspondem a imposto, R$ 671.027,34 a
multa proporcional e R$ 197.419,21 a juros de mora, calculados até 30/06/2011.
DAS INFRAÇÕES APURADAS
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
3
1 – Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas decorrentes de
Aluguéis e Royalties:
(...)
2 – Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-Leão
decorrentes de Aluguéis e Royalties:
(...)
3 – Omissão de Rendimentos de Atividade Rural:
(...)
A infração apurada, que resultou na constituição do crédito tributário referido,
encontra-se relatada no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 280/295.
Do Termo de Início de Fiscalização.
A fiscalização teve início mediante Termo de Início de Fiscalização, emitido em
22/03/2011, às fls. 63/64, com ciência do contribuinte em 23/03/2011, conforme
Aviso de Recebimento – AR, às fls. 65.
Através do referido Termo de Início de Fiscalização, a contribuinte foi intimada a
apresentar, para os AC 2006 a 2009, livro caixa com o resultado da exploração da
atividade rural, notas fiscais, recibos, etc., referentes às receitas da produção da
atividade rural e dos bens e benfeitorias utilizadas nessa atividade, notas fiscais,
recibos, etc, referentes às despesas de custeio/investimento da atividade rural,
contratos relacionados com a atividade rural firmados com pessoas físicas ou
jurídicas (parceria, arrendamento, venda de produtos, etc), documentos que
comprovem o recebimento dos rendimentos isentos e não tributáveis no valor de
R$ 2.250.000,00 no AC 2006, documentos que comprovem o pagamento da dívida
com a Agropecuária Contact Ltda no valor de R$ 2.110.054,09 no AC 2006.
Em resposta à Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou os documentos de fls.
66/157: Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Rural no
valor de R$ 2.250.000,00; Demonstrativo de Pagamento de Cana do AC 2007;
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola Cultura de Cana-de-
açúcar; Instrumento Particular de Compra e Venda da Produção Agrícola de Cana-
de-açúcar; Cópia de lançamentos do Razão Analítico e dos Livros Diários no 33 a
37 dos AC 2006 a 2010, respectivamente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba-SP emitiu o Ofício
Safis/10820 no 107/2011, às fls. 158/159, endereçado à Superintendência de
Administração Tributária do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando a
apresentação de cópia das notas fiscais de produtor emitidas pela contribuinte
durante
os
anos-calendário
2006
a 2009. Em
resposta,
a
referida
Superintendência apresentou as notas fiscais de fls. 160/180.
Do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 19/05/2011.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
4
A Fiscalização, após analisar a documentação apresentada, emitiu o Termo de
Constatação e de Intimação Fiscal em 19/05/2011, às fls. 181/191, intimando a
contribuinte a manifestar-se e apresentar documentos que pudessem alterar os
seguintes fatos apurados:
1 – Receitas e Despesas de Custeio/Investimentos da Atividade Rural na
Declaração de Ajuste Anual:
Nas Declarações de Ajuste Anual dos AC 2006 a 2009, a contribuinte declarou que
é usufrutuária de duas fazendas: Fazenda São Francisco-MS e Fazenda Santa
Catarina-SP, sendo que os valores das receitas e despesas de
custeio/investimento delas, resultaram nos seguintes valores declarados:

Relativamente ao AC 2006 a contribuinte apresentou DIRPF no modelo completo
e nos demais AC 2007 a 2009, no modelo simplificado.
2 – Rendimentos Isentos e Não Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual:
A contribuinte declarou, entre outros, rendimentos isentos e não tributáveis no
valor de R$ 2.250.000,00 e apresentou cópia do Contrato Particular de Promessa
de Venda e Compra de Imóvel Rural onde se verificou que seus filhos venderam
um imóvel rural à pessoa jurídica Agropecuária Contact Ltda, cujo pagamento se
deu mediante quitação da dívida com a compradora, comprovando que tais
rendimentos são isentos e provenientes de doação.
3 – Instrumentos de Contratos:
A contribuinte apresentou: a) Instrumento Particular de Contrato de Parceria
Agrícola Cultura de Cana-de-açúcar, firmado com a pessoa jurídica Agral S/A –
Agrícola Aracanguá, datado de 01/09/2006; b) Instrumento Particular de Compra
e Venda de Produção Agrícola de Cana-de-açúcar, firmado com a pessoa jurídica
Aralco S/A – Indústria e Comércio, datado de 05/09/2006.
Embora no instrumento particular de contrato firmado com Agral S/A as partes
contratantes sejam chamadas de parceira outorgante – a contribuinte e parceira
outorgada – Agral S/A, as cláusulas do Instrumento Particular de Compra e Venda
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
5
de Produção Agrícola de Cana-de-açúcar, firmado com a pessoa jurídica Aralco
S/A, demonstram que se trata, verdadeiramente, de um contrato de
arrendamento rural.
Assim, as partes pactuaram o arrendamento da Fazenda Santa Catarina, mediante
o pagamento de parcelas mensais fixas correspondentes a 5.000 quilogramas de
Açúcar Total Recuperável – ATR/ano/alqueire, vencíveis a partir de 21/10/2006.
4 – Registro das Receitas como Arrendamento nos Livros Diário e Razão Analítico:
No Diário Geral do AC 2006, as receitas relativas aos contratos firmados com a
Agral S/A e Aralco S/A foram registradas na conta 3.01.03.01.001 – Receitas de
Produção Agrícola, mas nos AC 2007 a 2009 foram registradas na conta
5.1.01.01.0003 – Produto de Arrendamento.
5 – Ausência Total de Compartilhamento de Riscos:
Não houve partilha dos riscos previstos no art. 96, §1o, da Lei no 4.504/1064 –
Estatuto da Terra, isolada ou cumulativamente, porque pela cessão da terra a
contribuinte foi remunerada em parcelas mensais, independentemente do
cronograma de entrega da matéria prima – cana-de-açúcar, em valores
correspondentes a 5000 quilogramas de Açúcar Total Recuperável –
ATR/ano/alqueire, sob condição de inviabilidade e independente de maior ou
menor produção da lavoura, condição esta que as partes aceitaram de forma
irretratável e consciente de sua irrevogabilidade.
O § 3o do dispositivo acima citado preceitua que eventual adiantamento do
montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria, mas pagamentos
mensais e regulares em valores equivalentes a uma determinada quantidade da
produção agrícola, são verdadeiras e inquestionáveis parcelas de arrendamento.
6 – Tributação dos Rendimentos Recebidos da Aralco:
Como a contribuinte não assumiu os riscos inerentes à exploração da atividade
rural, não faz jus à tributação favorecida dos resultados dessa atividade, conforme
legislação de regência: arts. 49, I e 59 do RIR/1999; Manual de Perguntas e
Respostas, considerado norma complementar das leis, conforme art. 100, III, do
Código Tributário Nacional – CTN, questões 477 (AC 2006) e 476 (AC 2007),
questão 194 e art. 3o, do Decreto no 59.566/1966 que regulamentou o Estatuto
da Terra.
7 – Base de Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Relativa aos
Rendimentos Recebidos da Aralco:
A base de cálculo do IRPF corresponde aos valores recebidos da Aralco S/A,
integralmente para o AC 2006, porque a contribuinte apurou prejuízo na
Declaração de Ajuste Anual e 80% nos AC 2007 a 2009, porque 20% já foram
declarados como rendimentos tributáveis da atividade rural.
8 – Omissão de Rendimentos de Aluguel de Imóvel Urbano:
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
6
A contribuinte declarou em DIRPF, no campo Bens e Direitos, um imóvel referente
a uma casa localizada na Rua Mato Grosso, no 715, em Araçatuba – SP, mas não
declarou os correspondentes rendimentos de aluguel, posto que consta em
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, às fls. 234,
rendimentos de aluguéis recebidos da pessoa física José Eduardo Azevedo
Romero no AC 2009.
Cientificada do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 19/05/2011, às fls.
192, a contribuinte apresentou resposta, às fls. 193/200, questionando os fatos
apurados pela fiscalização e juntando os documentos de fls. 201/227:
Demonstrativo de Pagamento de Cana do AC 2006 a 2009; Notas Fiscais de
compra para industrialização e complemento de preço, emitidas pela Aralco S/A,
AC 2006 a 2009; Relação de Títulos Pagos por Fornecedor AC 2008 e 2010 e
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola Cultura de Cana-de-
açúcar.
Do Termo de Informação, Constatação e de Intimação Fiscal de 30/06/2011.
A Fiscalização emitiu o Termo de Informação, Constatação e de Intimação Fiscal
em 30/06/2011, às fls. 228/229, intimando a contribuinte a apresentar livros e
documentos do AC 2010, com ciência em 02/07/2011, às fls. 230.
Do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 06/07/2011.
A Fiscalização emitiu o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal em
06/07/2011, às fls. 231/232, intimando a contribuinte a justificar a falta de
escrituração, declaração e tributação de rendimentos da atividade rural relativos
às notas fiscais que discrimina.
Cientificada do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 06/07/2011, às fls.
233, a contribuinte apresentou resposta, às fls. 243/244, questionando duas notas
fiscais por se referirem a doação, não sujeitas à tributação e as demais notas
fiscais foram extraviadas. Junta consulta on-line de Nota Fiscal Produtor/Avulsa de
saída com diferimento e Documentos de Arrecadação da Receita Federal – DARF,
às fls. 245/248.
Do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 27/07/2011.
A fiscalização reproduz os fatos apurados durante a fiscalização e retratados no
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 19/05/2011, acrescentando o AC
2010 e novos fatos, a seguir descritos:
a) A fiscalização acrescenta o Resultado da Receitas e Despesas de
Custeio/Investimentos da Atividade Rural informados na Declaração de Ajuste
Anual do AC 2010:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
7
As despesas de custeio/investimento do AC 2010 foram extraídas do Livro Caixa,
porque o anexo da atividade rural ainda não estava disponível no sistema RFB;
b) No Registro das Receitas como Arrendamento nos Livros Diário e Razão
Analítico, a fiscalização acrescenta que no Diário Geral do AC 2010, apresentado à
fiscalização depois da lavratura do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de
19/05/2011, em que a contribuinte tomou conhecimento de que havia
escriturado as receitas dos contratos de parceria em conta denominada Produto
de Arrendamento, as receitas de arrendamento voltaram a ser escrituradas em
conta denominada Produto de Parceria;
c) Quanto a Base de Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Relativa aos
Rendimentos Recebidos da Aralco S/A, a fiscalização acrescenta o rendimento
omitido de aluguel – arrendamento, do AC 2010;
d) Quanto a Omissão de Rendimentos de Aluguel de Imóvel Urbano, a fiscalização
acrescenta o rendimento omitido de aluguel, recebido de pessoa física no AC
2010;
e) Quanto a Omissão de Receitas da Atividade Rural, a fiscalização acrescenta que:
Até a presente data a contribuinte não apresentou nenhuma justificativa da
sua omissão, sendo assim, os valores acima demonstrados serão tributados
como rendimentos da atividade rural.
Assim, considerando a opção da contribuinte nas Declarações de Ajuste
Anual dos anos-calendário 2007 e 2008 pela forma arbitrada, serão
tributados 20% dos valores omitidos, ou seja, 20% de R$ 41.567,00 = R$
8.313,40 e 20% de R$ 198.890,00 = R$ 39.778,00.
Em sua resposta datada de 27/07/2011, a contribuinte alega que as notas
fiscais avulsas nos 11150350 e 11150351, emitidas em 03/01/2008,
referem-se a doação e por isso não se trata de receita tributável. Alega
ainda que as demais notas fiscais foram extraviadas, por esse motivo não
constam na escrituração do Livro Caixa.
O extravio das notas fiscais não impediria a contribuinte de registrar a
respectiva receita, pois ela poderia obter cópia de tais documentos no Fisco
do Estado de Mato Grosso do Sul.
A doação de gado deve ser incluída na receita da atividade rural, pois
quando da aquisição desses bens, seja pela compra ou por nascimento na
propriedade, os custos foram registrados como despesas. Se a contribuinte
tivesse vendido o gado e depois doado o dinheiro a seus filhos deveria
incluir o valor da venda como receita.
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 29/07/2011, às fls.297/309,
tendo ingressado com a impugnação de fls. 314/348, em 30/08/2011.
DO PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
8
Tendo em vista o pagamento parcial do crédito tributário apurado, conforme
DARF de fls. 354/355, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP,
emitiu o Termo de Transferência do Débito para o processo no
10820.721022/2011-78, conforme consta às fls. 382.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A contribuinte apresentou impugnação tempestiva. Na decisão de piso restou
consignado que a contribuinte efetuou o pagamento de parte do crédito tributário, conforme
excerto a seguir, fl. 398:
DO PAGAMENTO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A contribuinte recolheu parte do crédito tributário apurado referente a Omissão
de Rendimentos de Aluguel Recebidos de Pessoas Físicas e Omissão de
Rendimento de Atividade Rural, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário correspondente, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/1972,
como segue:

Portanto, o objeto do presente julgamento limita-se à infração de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas decorrentes de Aluguéis e Royalties.
O colegiado de primeira instância decidiu, por unanimidade, julgar a impugnação
improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A decisão de piso foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de
apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO VIOLAÇÃO.
Estando o contribuinte ciente de todos os atos, procedimentos e valores apurados
pela fiscalização, revestidos de suas formalidades legais, não há que se falar em
cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. ARRENDAMENTO. PARCERIA RURAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
9
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos advindos
do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, restando
descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa, independentemente
da produção, o que transforma o negócio jurídico em arrendamento.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência, é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa reduzir ou furtar-se à sua aplicação.
Não configura confisco a aplicação da lei tributária e não cabe a discussão acerca
da constitucionalidade ou legalidade da lei que é de exclusividade do STF.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação de impugnação ao crédito tributário regularmente constituído,
suspende a exigibilidade do seu pagamento mediante ações de cobrança, até que
ocorra a decisão administrativa definitiva.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS. As decisões
administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. A
doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, a recorrente foi cientificada da
decisão em 16/03/2015, doc. fl. 411. O Recurso Voluntário foi apresentado em 14/04/2015, doc.
fl. 413, e acostados às fls. 414 a 430.
A recorrente organiza suas alegações nos seguintes tópicos:
I - PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL E DO CERCEAMENTO DE DEFESA
II- DO MÉRITO
NECESSIDADE DE BUSCA MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DA ANÁLISE DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - DO COMPARTILHAMENTO
DE RISCOS
III - REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - DOS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO
CASO PERTINENTES À ATIVIDADE RURAL
IV - DA NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA DE 75%
V - DO PEDIDO
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
10
Frente ao exposto, requer que seja encaminhado o presente Recurso Voluntário
ao Conselho de Recursos Fiscais para julgamento e, consequentemente, seja
provido reformando o Acórdão recorrido, para que seja reconhecida a nulidade
do Auto de Infração com o consequente reconhecimento do cerceamento de
defesa. Não sendo esse o entendimento, que seja reconhecido o contrato de
parceria agrícola. reformando o acórdão para que seja reconhecida a
improcedência do auto de infração impugnado. Contudo, se assim não
entenderem Vossas Senhorias, que ao menos seja reduzida a multa aplicada, por
ser medida de JUSTIÇA!
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço em parte pelas razões
apresentadas a seguir.
Da alegação de multa confiscatória
A recorrente alega que a multa possui caráter confiscatório. Alega que a
Constituição, no art. 150, IV, veda o emprego do tributo com efeito de confisco. Alega afronta a
direitos inscritos no art. 5o da CF/1988.
As multas a serem aplicadas nos casos de lançamento de ofício estão previstas no
art. 44 da Lei no 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
11
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Dessa forma, cabe à autoridade tributária a aplicação do que dispõe a lei. Ressalta-
se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142
do CTN. Verifica-se, portanto, que o crédito tributário foi corretamente constituído com a
aplicação da multa de ofício de 75%.
Embora a recorrente entenda que a multa é confiscatória, o colegiado
administrativo não possui competência para apreciar a inconstitucionalidade de norma tributária,
sendo o Poder Judiciário o foro adequado para a discussão dessa matéria. Cabe esclarecer que é
vedado ao julgador do CARF afastar a aplicação de lei por força do art. 98 do RICARF/2023.
Nesse mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade de norma
tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Delimitação da Lide Administrativa
Segundo consta da decisão de piso e do Recurso Voluntário, a contribuinte
reconheceu parte do crédito tributário, efetuando o pagamento. De tal modo que o Recurso
Voluntário está restrito à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
decorrentes de Aluguéis e Royalties, cujo lançamento resulta de omissão de rendimentos de
arrendamento rural recebidos de pessoa jurídica.
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame da alegação de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.
A recorrente alega que não é possível identificar o fato gerador do Imposto de
Renda, bem como “que não está discriminado corretamente o cálculo da multa, dos juros e dos
fatos geradores isoladamente”. Assim, entende prejudicado o seu direito de defesa, pedido pela
nulidade do lançamento.
Não assiste razão à recorrente. Vejamos.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, contata-se que o lançamento foi
lavrado por autoridade competente, assim como está de acordo com os requisitos formais
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
12
As alegações da recorrente não encontram amparo nas provas dos autos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da ação fiscal. A
autoridade fiscal emitiu três termos de constatação e intimação fiscal, fls. 181 a 192, 228 a 230,
231 a 233, nos quais são apresentadas, detalhadamente, as inconsistências encontradas pela
fiscalização, acompanhadas da indicação da documentação e da fundamentação legal, bem como
se verifica intimação para a contribuinte se manifestar no prazo legal.
É parte integrante do auto de infração o Termo de Constatação de 27/07/2011, fls.
280 e seguintes, no qual a autoridade tributária discorre sobre todos os elementos de prova, sobre
a motivação do lançamento, bases de cálculo e fundamentação legal, bem como sobre as
intimações e documentos apresentados pela contribuinte no curso da ação fiscal.
Ao se examinar a impugnação e o Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente
apresentou pleno entendimento das infrações cometidas. Inclusive, reconhecendo parte do
crédito tributário e efetivando o recolhimento.
No Auto de infração são descritas as infrações cometidas pela recorrente,
acompanhadas da devida fundamentação legal e do cálculo do imposto devido descriminado por
competência, onde se informa a base de cálculo, a alíquota, o valor devido e a multa aplicada.
Todos os elementos necessários para a perfeita compreensão do lançamento
constam dos documentos acostados aos autos. É importante destacar a participação da recorrente
no curso da ação fiscal apresentando a documentação requerida nas intimações no curso da ação
fiscal e se manifestando sobre as constatações da fiscalização. Dessa forma, estão presentes todos
os elementos necessários para o exercício do contraditório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como apresentando documentos. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. A autuada foi
regularmente cientificada do lançamento. Da mesma forma, iniciada a fase litigiosa, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou impugnação, que foi regularmente
apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância e apresentou Recurso Voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente.
Assim, não assiste razão à recorrente sobre qualquer nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
2. MÉRITO
Superada a preliminar, passa-se para o exame das alegações de mérito. Os
argumentos trazidos pela recorrente em sua defesa são descritos a seguir.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
13
NECESSIDADE DE BUSCA MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DA ANÁLISE DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - DO COMPARTILHAMENTO
DE RISCOS
A recorrente inicia suas alegações afirmando possuir contrato de parceria agrícola e
de venda da produção. É ver, fl. 417:
Conforme se verifica nos autos, a Recorrente possui um Contrato de Parceria
Agrícola para cultura de cana-de-açúcar a Agral S/A -Agrícola Aracanguá, o qual
estipula na cláusula quinta o recebimento de sua quota-parte no percentual de
15% da produção de cana-de-açúcar.
Para que a mesma tenha o recebimento em pecúnia necessita vender essa
produção de cana-de-açúcar que tem direito em razão da parceria agrícola.
Assim, com o fito de venda da produção que fazia jus, formalizou o contrato de
forma de venda da produção, com a empresa Aralco S/A Indústria e Comércio.
Prossegue a recorrente, fl. 418:
Frente aos contratos mencionados e às operações realizas pela impugnante, o
fisco entendeu no presente auto de infração que o contrato de parceria agrícola
formalizado com a Agrícola Aracanguá foi descaracterizado, pois a Recorrente
realizou outro contrato de venda da sua quota-parte da produção com outra
empresa, a Arauco S/A, e que por entender que este contrato de compra e venda
da sua produção não oferece o mesmo risco de um contrato de parceria agrícola,
o Sr. Agente Fiscal entendeu que não existe uma parceria agrícola, questão esta
que foi reafirmada no acórdão recorrido.
Em síntese, alega que a autoridade fiscal não observou a verdade material ao
entender que não houve o compartilhamento de riscos no contrato de parceria. Alega haver risco
da recorrente, apresentando trechos do contrato firmado com a Agral S/A. Alega inexistência de
relação entre os contratos firmados pela impugnante com a Agral S/A e com a Aralco S/A que
descaracterize a parceria agrícola.
III - REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA - DOS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO
CASO PERTINENTES À ATIVIDADE RURAL
Nesse item a recorrente entende que no caso em exame, os rendimentos auferidos
pela recorrente deveriam ter sido tributados no âmbito da atividade rural. Cita os art. 57, 58 e 59,
todos da Lei no 9.250/1995.
Passa-se para o exame do caso.
Os argumentos trazidos pela recorrente no Recurso Voluntário constaram da
impugnação e foram corretamente apreciados pelo colegiado de primeira instância, com os quais
concordo e os utilizo como razão de decidir, nos termos do que dispõe o §12 do art. 114 do
RICARF. A seguir excerto da decisão de piso:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
14
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. ARRENDAMENTO.
A contribuinte, como usufrutuária e com anuência dos nu-proprietários, firmou
contrato particular denominado de parceria agrícola com a empresa Agral S/A –
Agrícola Aracanguá, em 01/09/2006, para o cultivo de cana-de-açúcar em parte
de uma gleba de terras de imóvel rural chamado Fazenda Santa Catarina.
Em 05/09/2006, a contribuinte firmou instrumento particular de venda para a
empresa Aralco S/A – Indústria e Comércio, da produção agrícola de cana-de-
açúcar que lhe cabe em face do contrato de parceria referenciado, com anuência
da empresa interveniente Agral S/A.
A compradora Aralco S/A, ficou obrigada a adquirir a totalidade de cana-de-açúcar
à quota-parte, pelo valor correspondente a 5.000 quilogramas de Açúcar Total
Recuperável – ATR/ano/alqueire, vencíveis a partir de 21/10/2006, sob a condição
aceita pelas partes de invariabilidade, independente de maior ou menor produção
da lavoura, de forma irretratável e irrevogável.
A fiscalização apurou que, embora no instrumento particular de contrato firmado
com Agral S/A as partes contratantes sejam chamadas de parceiras, as cláusulas
do Instrumento Particular de Compra e Venda de Produção Agrícola de Cana-de-
açúcar, firmado com a pessoa jurídica Aralco S/A, demonstram que se trata,
verdadeiramente, de um contrato de arrendamento rural, mediante o pagamento
de parcelas mensais fixas, com registro das receitas como Arrendamento nos
Livros Diário e Razão Analítico de 2007 a 2009 e a contribuinte não assumiu os
riscos inerentes à exploração da atividade rural, não fazendo jus à tributação
favorecida dos resultados dessa atividade.
A contribuinte alega que o fisco desqualificou o contrato de parceria firmado com
a empresa Agral S/A, vinculando-o ao contrato de compra e venda da produção
agrícola com a empresa Aralco S/A, o qual não oferece o mesmo risco de um
contrato de parceria, afirmando que os dois contratos são distintos, formalizados
com pessoas jurídicas distintas e um não desqualifica o outro.
Acrescenta que a atividade exercida na parceria foi rural, na modalidade agrária e
possui tributação comportando preço prefixado e recebimento antecipado,
definida como venda futura, devendo ser tributado normalmente como venda de
produção rural, conforme arts. 57, 58, 59 e 61, § 2o do RIR/1999.
O ponto central da controvérsia está em definir a natureza dos contratos que
deram origem aos rendimentos apurados neste lançamento. A contribuinte
sustenta tratar-se de parceira rural, enquanto a Fiscalização considera
arrendamento, extraindo daí as respectivas consequências tributárias.
Primeiramente, cabe tratarmos do vínculo entre os dois contratos apresentados
pela contribuinte.
Da análise do instrumento particular de contrato de parceria agrícola com a
empresa Agral S/A e do contrato particular de compra e venda entre a
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
15
contribuinte e a empresa Aralco S/A, este firmado quatro dias após o contrato de
parceria, destacamos algumas cláusulas, ou parte delas:
01 – Por força do contrato de parceria agrícola celebrado em 01 de
Setembro de 2006, entre a VENDEDORA e a empresa AGRAL S/A –
AGRÍCOLA ARACANGUÁ, que neste instrumento intervém como anuente [...]
02 – A VENDEDORA, por liberalidade, e observada a anuência da
INTERVENIENTE, vende, [...] obrigando-se esta a adquiri-la, durante toda a
vigência daquele referido contrato. [...]
04 – A COMPRADORA se responsabiliza, a partir deste ato, por todos os
eventuais e possíveis compromissos da VENDEDORA, havidos junto à
Empresa AGRAL S/A – AGRÍCOLA ARACANGUÁ [...]
06 – Este contrato fica inteiramente subordinado ao Contrato de Parceria
Agrícola mencionado no item 01[...]
Verifica-se, portanto o pleno vínculo entre os contratos firmados entre a
contribuinte e as empresas Agral S/A Agrícola Aracanguá e Aralco S/A – Indústria
e Comércio, não se tratando somente da anuência da Agral S/A, mas de
responsabilidade por todos os compromissos assumidos pela contribuinte.
É certo que os contratos referenciados foram firmados com duas pessoas jurídicas
distintas. No entanto, cabe observar que, consulta cadastral ao sistema
institucional, constata-se que ambas as empresas têm como responsável e
presidente a mesma pessoa física.
Estabelecido o vínculo
entre os
dois
contratos
apresentados, cabe,
estabelecermos a distinção entre parceria e arrendamento.
A matéria está disciplinada expressamente nos arts. 49 e 59, do RIR/1999, a seguir
reproduzidos, com grifos nossos:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
3o, Lei n° 4.506, de 1964, art. 21, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o, §4°):
- aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias,
inclusive construções de qualquer natureza;
- locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos
naturais ou artificiais, ou campos de invernada;
[...]
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o
imposto, separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a
cada um (Lei n°8.023, de 1990, art. 13).
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
16
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural o disposto neste artigo
aplica-se somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o
parceiro houver assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva
atividade.
Note-se que a legislação tributária, neste ponto, está em perfeita sintonia com a
legislação agrária – Decreto no 59.566/1966, o qual regulamenta as Seções I, II e
III, do Capítulo IV, do Título III, da Lei no 4.504/1964 – Estatuto da Terra, em seus
arts. 3o e 4o, quando define a parceria e o arrendamento rurais, a seguir
transcritos com grifos nossos:
Decreto no 59.566/1966
Art 3° Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se
obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de
imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens,
benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade
de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista,
mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da
Lei.
Art 4o Parceria rural ê o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel
rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros
bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de
exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e
ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração
de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso
fortuito e da forca maior do empreendimento rural e dos frutos, produtos
ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites
percentuais da lei (artigo 96, Estatuto da Terra).
Parágrafo único, para os fins deste Regulamento denomina-se parceiro
outorgante, o cedente, proprietário ou não, que entrega os bens; e parceiro-
outorgado, a pessoa ou o conjunto familiar, representado pelo seu chefe,
que os recebe para os fins próprios das modalidades de parcerias definidas
no art. 5o.
Da leitura da legislação pertinente, segue que um traço distintivo entre os
contratos rurais de arrendamento e parceria, estipulado tanto pela lei civil quanto
pela legislação tributária, é a existência ou não do risco assumido pelo
outorgante.
Assim, no contrato de parceria ambos os contratantes desfrutam do sucesso e
sofrem o ônus do insucesso do negócio, arcam com os riscos, cuja renda,
portanto, é incerta. Já no arrendamento, o proprietário recebe uma renda
prefixada, independentemente do resultado do negócio, de forma que inexistindo
a assunção do risco, não se tem contrato de parceria.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
17
Ressalte-se ainda, que a Administração Tributária vem orientando os
contribuintes de acordo com esse mesmo critério de assunção dos riscos do
empreendimento, consoante se constata na pergunta n° 194 do Manual de
Orientação ao Contribuinte, através do Perguntas e Respostas, disponível no sítio
da Receita Federal do Brasil:
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL
194 — Os rendimentos oriundos de contrato de arrendamento de imóvel
rural são tributáveis?
Os rendimentos provenientes de arrendamento de imóvel rural, ainda que o
contrato celebrado refira-se a parceria rural, se o cedente perceber quantia
fixa sem partilhar os riscos do negócio, que é da essência do contrato de
parceria rural, estão sujeitos ao imposto de renda. Estes rendimentos são
tributados, como rendimentos equiparados a aluguéis, por meio do
recolhimento mensal (carnê-leão), se recebidos de pessoa física ou, na
fonte, se pagos por pessoa jurídica e na declaração de ajuste.
Quando o contrato celebrado referir-se a parceria rural e o cedente não
receber quantia fixa e participar dos riscos do negócio, a tributação desses
rendimentos é efetuada como atividade rural.
Assim, restou demonstrado pela autoridade fiscal que a efetiva natureza dos
rendimentos não foi de parceria, mas sim de arrendamento.
Examinando-se o inteiro teor dos contratos apresentados, não há menção alguma
de partilha de riscos de caso fortuito e de força maior do empreendimento rural,
que é da essência do contrato de parceria rural.
A Lei no 11.443/2007, que deu nova redação ao art. 96, da Lei no 4.504/1964 –
Estatuto da Terra, assim determinou no § 1o, com grifos nossos:
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel
rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens
e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de
exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista;
e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou
extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada
ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do
empreendimento rural.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
18
Logo, está perfeitamente comprovado nos autos que a contribuinte, percebeu
rendimentos referentes à locação de imóvel rural, sem partilhar os riscos do
negócio, o que caracteriza o contrato como de arrendamento rural e a
fiscalização, corretamente, os tributou como rendimentos equiparados a aluguéis.
Além disso, restou cabalmente demonstrado que o instrumento particular de
contrato de compra e venda, firmado pouco tempo depois de contrato de
parceria agrícola e que está nitidamente vinculado ao objeto daquele contrato,
eliminou, para a impugnante, o fator risco inerente aos contratos de parceria, ao
serem estabelecidas cláusulas que alteram justamente a parte do contrato de
parceria agrícola que trata da participação na produção rural, atribuindo
pagamentos mensais fixos, independente do resultado da produção, pactuando
pela irrevogabilidade de tal cláusula.
Ora, a partir dessa alteração, o negócio jurídico deixou, definitivamente, de ser de
parceria rural para se transformar em arrendamento rural, apesar da
denominação que lhe foi dada pelos contratantes.
O que define a natureza jurídica de um contrato não é o nome que as partes lhe
dão, mas o conteúdo de suas cláusulas e os direitos e obrigações que ele
estabelece.
Assim, não procede a alegação de que a fiscalização baseou seu entendimento de
desqualificar o contrato de parceria em face do contrato de compra e venda, em
questões inexistentes, não possuindo respaldo comprobatório, fático ou forma.
Apenas foi feita a análise dos seus conteúdos para determinar-se o tipo de
negócio efetivamente praticado.
Tal constatação pelo fisco, da natureza real dos contratos, embasada na
legislação, não constitui nenhuma alteração do negócio, apenas a modificação de
seus efeitos tributários em relação ao impugnante. O tratamento tributário a ser
dado a determinado rendimento é feito à luz da legislação e independe da
ocorrência de dolo por parte do contribuinte para que seja exigível.
Independentemente da denominação que se dá aos contratos, o que realmente
importa para fins de aplicação da legislação tributária é a sua efetiva natureza, a
qual dá a feição aos rendimentos e determina o regime tributário a ser aplicado.
Caracterizado o recebimento, pela contribuinte, de uma renda prefixada pelo uso
temporário de sua propriedade, sem sua participação nos riscos da exploração
que dela se fizer, resta configurada a renda de aluguel, e a sua consequente
tributabilidade.
Assim, uma vez que o contrato prevê o pagamento em parcelas mensais, em
valores correspondentes a quilogramas de Açúcar Total Recuperável – ATR/ano
por alqueire e ainda, independentemente do resultado da produção, não há como
considerar os valores recebidos pela contribuinte como atividade rural.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
19
Tanto é verdade, que a própria contribuinte registrou os rendimentos
questionados em seus Livros Diários e Razão Analítico, no período de 2007 a 2009,
em conta denominada de Receitas de Arrendamento. A fiscalização ainda,
menciona que no Diário Geral do AC 2010, apresentado depois da lavratura do
Termo de Constatação e de Intimação Fiscal de 19/05/2011, quando a
contribuinte tomou conhecimento de que havia escriturado as receitas dos
contratos de parceria em conta denominada Produto de Arrendamento, as
receitas de arrendamento voltaram a ser escrituradas em conta denominada
Produto de Parceria.
A contribuinte invoca ainda, o art. 96, do Estatuto da Terra, que em seus §§ 2o e
3o, incluídos pela Lei no 11.443/2007, especifica que o contrato de parceria com
preço prefixado e possibilidade de adiantamento não descaracteriza o contrato de
parceria.
O parágrafo §2o, do art. 96, do Estatuto da Terra, determina que as partes
contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou volume, do
montante da participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja
realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário, de acordo
com a produção e o § 3o dispõe que eventual adiantamento do montante
prefixado não descaracteriza o contrato de parceria.
No entanto, pagamentos mensais e regulares em valores equivalentes a uma
determinada quantidade da produção agrícola, são verdadeiras e inquestionáveis
parcelas de arrendamento. Além disso, não consta do contrato cláusula de ajuste
do percentual pertencente ao proprietário.
A contribuinte pretende considerar como risco o contido na cláusula 03.1 do
contrato de compra e venda da produção agrícola onde o pagamento será
mensal, mediante a aplicação de um cálculo que considera a produção futura,
multiplicada pelo ATR e pelo preço médio.
Tal cláusula não desconfigura ou modifica o pagamento mensal estipulado na
cláusula 02 do referido contrato, em quilograma de ATR, pactuado sob a condição
de invariabilidade, independente de maior ou menor produção da lavoura,
aceitando as partes de forma irretratável e consciente de sua irrevogabilidade.
A contribuinte alega que o fisco poderia ter verificado que os valores mensais de
pagamento da Aralco S/A tiveram grandes variações, conforme Demonstrativos
de Pagamento de Cana de 2006 a 2010.
Conforme cláusulas 02 e 03.1, o preço foi fixado em 5.000 quilogramas de
ATR/ano/Alqueire calculado o preço médio do quilograma de ATR publicado pelo
CONSECANA – Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo, sofrendo portanto, variações de valor, mas não de
quantidade mensal que permanece em 5.000 quilogramas de ATR.
Com efeito, importa consignar algumas constatações que fortalecem o
entendimento de que a recorrente realizou um arrendamento rural. A saber:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
20
 No item 02 do instrumento de compra e venda a empresa Aralco S/A se
obriga a comprar toda a safra relativa à quota-parte da recorrente;
 No mesmo item 02 é estabelecido um valor fixo para aquisição de todas as
safras anuais, que corresponde a 5.000 quilogramas de ATR/ano/alqueire;
 Embora a recorrente alegue estar vendendo uma produção agrícola, o valor
pactuado independe de maior ou menor produção da lavoura, cujo acerto é
irretratável e irrevogável, segundo consta do citado item 02;
 Estabeleceu-se um pagamento mensal, vencido no dia 21 de cada mês, tal
como ocorre nos contratos de arrendamento rural ou de aluguéis de
imóveis, segundo consta do item 03 do citado instrumento de compra e
venda;
 No item 04 do instrumento de compra e venda, a empresa Aralco S/A
assume todos os possíveis compromissos da recorrente com a empresa
Agral S/A. Ou seja, o investimento necessário para a existência da produção
agrícola, tal como aquisição de insumos, preparo da terra, plantio, irrigação,
colheita etc. foram assumidos pela empresa Aralco S/A, afastando assim
qualquer risco da recorrente;
 Por fim, no item 06, o próprio instrumento se subordina ao contrato firmado
pela recorrente com a empresa Agral S/A. Inclusive estabelecendo de forma
não usual uma obrigação para a empresa Aralco S/A que pode ser perpétua.
Bastando, apenas, que a recorrente e a empresa Agral S/A renovem o
contrato indefinidamente.
Embora a recorrente alegue ter realizado parceria rural com a empresa Agral S/A e
ter em seguida realizado a venda da sua produção para a empresa Aralco S/A, o que se verifica a
partir das provas dos autos é a tentativa da recorrente em ocultar o verdadeiro negócio jurídico,
qual seja, o arrendamento rural para a empresa Agral S/A, que venderia a produção agrícola para
a empresa Aralco S/A. Ressalta-se que as empresas possuíam o mesmo dirigente, segundo consta
da decisão de piso, a saber, fl. 403:
É certo que os contratos referenciados foram firmados com duas pessoas jurídicas
distintas. No entanto, cabe observar que, consulta cadastral ao sistema
institucional, constata-se que ambas empresas têm como responsável e
presidente a mesma pessoa física.
Portanto, as alegações da recorrente não encontram amparo nas provas dos autos.
Pelo exposto, verifica-se que a verdade material foi aquela apresentada pela
autoridade fiscal nos documentos que fundamentaram o lançamento fiscal. Qual seja, os valores
auferidos pela recorrente não tinham natureza de parceria rural e sim de arrendamento rural,
portanto estão corretos o lançamento fiscal e a decisão proferida pelo colegiado de piso.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.198 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720066/2011-58
21
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de norma tributária, por afastar a preliminar
de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 455
DF CARF MF
Original